Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602535-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
20/10/2023
Número: 0602535-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022- MIGUEL CESAR COSTA-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MIGUEL CESAR COSTA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MIGUEL CESAR COSTA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745686
20/10/2023
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.708

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602535-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MIGUEL CESAR COSTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MIGUEL CESAR COSTA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. RECURSOS DO
FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DO GASTO. RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. ART. 35, § 2º, I DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/19
DO TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informados à época, que correspondam a
valor expressivo no contexto da campanha, compromete a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.

3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº
23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Num. 43745686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Miguel Cesar Costa,
filiado ao partido PROS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 1.590 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 50.000,00, de recursos
financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43617092).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação, apontando as seguintes irregularidades (ID 43634616): a) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época; b) inconsistência nas despesas com recursos do
FEFC, referente à ausência de documento fiscal de despesa com impulsionamento.

Intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 43658014).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
asseverando ser necessária a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional (ID 43683360) em virtude dos gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no
montante de R$ 25.500,00.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
Num. 43745686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a realização e
despesas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, no montante de R$25.500,00, que representa 51% dos gastos
contratados, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido
no artigo 47, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a saber:

No caso, o setor técnico apontou omissão na prestação de contas parcial de
despesas que somam o valor de R$ 25.500,00, que representa 51% das despesas
contratadas (R$50.000,00).
Num. 43745686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

Intimado, o prestador admitiu o erro e afirmou que se trata de equívoco
isolado, que não comprometeu a análise das contas e requereu o reconhecimento da
boa-fé e a aprovação da prestação de contas (ID 43658014).

Tal justificativa, contudo, não merece ser acolhida.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a inclusão no
SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas
na prestação de contas parcial, englobando não apenas as informações relativas às receitas
financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até
então contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)
Num. 43745686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada,
tendo em vista a ausência de apresentação de justificativa pelo prestador, bem como pelo
valor expressivo das operações informadas intempestivamente (R$ 25.500,00), que
equivalem a 51% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 50.000,00), de
forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÃO. IRREGULARIDADE. OMISSÃO. RECEITA E DESPESA.
PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. GRAVIDADE. IMPACTO NÃO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

2 – A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é irregularidade
grave apta a conduzir, por si só, à desaprovação das contas quando verificada a
gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo
impacto percentual nas contas, não bastando para supri–la o lançamento dos dados
na prestação de contas final, porquanto, viola bem jurídico relevante de fiscalização
atual dos recursos auferidos e despesas contraídas pelo candidato. In casu,
considerando o baixo impacto percentual em relação à movimentação financeira, é
suficiente a aposição de ressalva.

3 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345162, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 2 DIAS. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS
À ÉPOCA, QUE REPRESENTAM 36,93% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS
NA CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO
COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, §
1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em data
anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060257340, Acórdão de , Relator(a) Des.
Num. 43745686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023)

Não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas
foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se
falar em devolução de valores ao erário.

b) Irregularidade nas despesas com impulsionamento junto ao
Facebook, realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 35, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43745686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet o art. 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

No caso, o prestador declarou a despesa com impulsionamento de conteúdo
na prestação de contas retificadora, porém não juntou a nota fiscal, mas tão somente
recibo.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira,
na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado. Assim,
o valor de R$ 41,90 pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em
casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

Num. 43745686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

Em conclusão, diante da irregularidade referente a gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, com valor expressivo das operações informadas
intempestivamente (R$ 25.500,00), que equivalem a 51% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 50.000,00), como tratado acima, fica afastada a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Miguel Cesar Costa, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual, pelo partido PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução de R$ 41,90 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602535-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43745686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27

PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MIGUEL CESAR COSTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
MIGUEL CESAR COSTA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422601600000042704453
Número do documento: 23102016422601600000042704453
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:27:27